Tribunal: TJMT
Processo: 1002361-23.2019.8.11.0002
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002361-23.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cancelamento de Protesto]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PENTA SERVICOS DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 00.471.442/0001-16 (APELANTE), LUCIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 903.023.701-53 (ADVOGADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (APELANTE), MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 05.877.797/0001-23 (APELADO), SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE MASCARENHA - CPF: 594.704.101-49 (ADVOGADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO), MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - CPF: 693.678.921-87 (ADVOGADO), LAERCIO FAEDA - CPF: 206.484.649-20 (ADVOGADO), ELISE FAEDA - CPF: 732.946.831-20 (ADVOGADO), WALMOR MARCHESIN - CPF: 053.000.960-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO RONI DE LIZ - CPF: 492.817.049-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INTERMEDIAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA. EXISTÊNCIA E EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DUPLICATA CAUSAL. REGULARIDADE DO PROTESTO. ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE MANDATO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Penta Serviços de Máquinas Ltda. contra sentença da 2a Vara Cível de Várzea Grande que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais, movida em face de Marocco Marchesin & Cia Ltda. – ME e da Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde MT, reconhecendo a legitimidade da duplicata mercantil protestada e a existência de relação jurídica subjacente decorrente de comissão de corretagem pela intermediação de venda de caminhão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões centrais em discussão:

(i) verificar se há relação jurídica válida entre as partes que justifique o débito cobrado;

(ii) analisar a aplicação da Teoria da Aparência diante da atuação do administrador da Apelante;

(iii) avaliar a validade da duplicata mercantil e do protesto realizado;

(iv) examinar a eventual responsabilidade da instituição financeira e a configuração ou não de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral demonstra que o administrador da Apelante participou ativamente da negociação de venda do caminhão, conduzida nas dependências da empresa e com veículo identificado com suas cores e logotipo, gerando a legítima aparência de que o bem integrava sua frota.

Aplica-se ao caso a Teoria da Aparência, segundo a qual deve prevalecer a confiança do terceiro de boa-fé diante de uma situação fática que aparenta legitimidade jurídica, com fundamento nos princípios da boa-fé objetiva e da segurança das relações negociais (CC, art. 422).

A confusão patrimonial e a atuação direta do administrador da Apelante configuram aparência legítima de titularidade, vinculando a empresa ao pagamento da comissão pela intermediação.

Demonstrada a prestação efetiva do serviço de corretagem, reconhece-se a existência de
causa debendi
legítima, afastando a alegação de “duplicata fria”.

A duplicata mercantil, sendo título causal (Lei no 5.474/68), é válida quando fundada em relação obrigacional comprovada, como no caso.

O protesto do título constitui exercício regular de direito do credor (CC, art. 188, I), não configurando ato ilícito, pois a obrigação é exigível e o protesto visa resguardar a prova do inadimplemento (Lei no 9.492/97, art. 1o).

A Cooperativa Sicredi atuou na qualidade de endossatária-mandatária, nos limites do mandato de cobrança, não havendo prova de extrapolação de poderes ou culpa, conforme entendimento consolidado na Súmula 476 do STJ.

A ausência de ato ilícito impede o reconhecimento de dano moral indenizável, uma vez que o protesto decorreu de débito legítimo e inadimplemento da própria Apelante (CC, arts. 186 e 927).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Em consequência, com base no artigo 85, § 11, do CPC, majoram-se os honorários sucumbenciais devidos pelos Apelantes ao patrono do Apelado para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

A Teoria da Aparência é aplicável quando a conduta do representante de empresa e as circunstâncias do caso geram legítima confiança em terceiro de boa-fé quanto à existência de relação jurídica.

Comprovada a prestação de serviço de intermediação e a validade da obrigação, a duplicata mercantil é exigível e o protesto constitui exercício regular de direito.

O endossatário-mandatário somente responde por protesto indevido se extrapolar os poderes de mandato.

Inexistindo ato ilícito, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PENTA SERVIÇOS DE MÁQUINAS LTDA. contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto e Indenização por Danos Morais (Processo no 1002361-23.2019.8.11.0002),
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Na mesma oportunidade, em julgamento simultâneo de feitos conexos,
julgou procedente
a Ação de Cobrança (Processo no 1016326-68.2019.8.11.0002) ajuizada por MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA. – ME em desfavor da ora Apelante.

Em sua petição inicial, a empresa autora, ora Apelante, narrou ter sido surpreendida com o protesto de uma duplicata mercantil no valor de R$ 6.186,21 (seis mil, cento e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), emitida pela primeira requerida, MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA. – ME (nome fantasia SÓ ÔNIBUS), e apresentada a protesto pela segunda requerida, COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT.

Sustentou a inexistência de qualquer relação jurídica subjacente que pudesse dar causa à emissão do referido título, tratando-se, segundo alega, de "duplicata fria".

Com base nesses fatos, pleiteou, em sede de tutela de urgência, a sustação dos efeitos do protesto e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, o cancelamento definitivo do protesto e a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais.

A tutela de urgência foi deferida para determinar a baixa do protesto (Id. 19905373).

Devidamente citada, a COOPERATIVA SICREDI apresentou contestação (Id. 22691587), arguindo, em preliminar, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que atuou como mera mandatária da primeira requerida na cobrança do título (endosso-mandato), sem transferir para si a titularidade do crédito e sem extrapolar os poderes que lhe foram conferidos.

No mérito, defendeu a ausência de responsabilidade, porquanto a verificação da
causa debendi
do título é de incumbência exclusiva da empresa sacadora.

A primeira requerida, MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA. – ME, também apresentou sua defesa (Id. 29108783), na qual sustentou a legitimidade do débito.

Afirmou que a dívida é oriunda de uma comissão de corretagem, pactuada verbalmente com o administrador de fato da empresa autora, Sr. Antônio Roni de Liz, pela intermediação na venda de um caminhão (VW/17.250 E, placa DUF9762) à empresa Pantanal Locadora de Caçambas Ltda.

Aduziu que, embora o veículo estivesse registrado em nome da filha do administrador, a negociação foi conduzida como se o bem pertencesse à frota da empresa autora, que se beneficiaria da transação.

Após a instrução processual, que incluiu a oitiva do representante da autora e de uma testemunha arrolada pela requerida, o MM. Juiz
a quo
proferiu sentença una para os feitos conexos.

No que tange à Ação Declaratória, julgou improcedentes os pedidos, revogando a tutela de urgência. Fundamentou sua decisão no conjunto probatório, em especial no depoimento da testemunha (comprador do veículo), que confirmou a intermediação da venda pela requerida SÓ ÔNIBUS e o envolvimento direto do administrador da autora na negociação.

Aplicou a Teoria da Aparência para reconhecer a validade do negócio jurídico e, por conseguinte, a exigibilidade do débito, afastando a pretensão indenizatória.

Condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados, após embargos de declaração, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para os patronos de cada uma das requeridas.

Inconformada, a autora interpôs o presente Recurso de Apelação (Id. 304759422).

Em suas razões, reitera a tese de inexigibilidade do débito, sob o argumento central de que o veículo objeto da intermediação não era de sua propriedade, mas sim de terceiro (Sra. Aline Gessica Gois de Liz), filha de seu administrador.

Defende que a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem seria, portanto, da vendedora do bem, e não da Apelante.

Sustenta, ainda, a invalidade da duplicata por ausência de lastro e a responsabilidade da instituição financeira pelo protesto indevido.

Pugna, ao final, pela reforma integral da sentença para que seus pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

O preparo recursal foi devidamente recolhido (Id. 304759424).

Em contrarrazões (Id. 304759425), a Apelada MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA. – ME refutou os argumentos recursais, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Ressaltou a robustez da prova testemunhal e a correta aplicação da Teoria da Aparência pelo juízo de primeiro grau.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar o acerto da sentença que, com base no conjunto probatório, reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes, a legitimidade do débito correspondente à comissão de corretagem e, consequentemente, a regularidade do protesto da duplicata mercantil.

A Apelante fundamenta sua insurgência em dois pilares principais: a ausência de titularidade do bem cuja venda foi intermediada, o que afastaria sua responsabilidade pelo pagamento da comissão; e a invalidade do título protestado, que, segundo alega, não possui
causa debendi
legítima.

Após detida análise dos autos, entendo que a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida por seus sólidos fundamentos.

I. Da Existência do Negócio Jurídico Subjacente e da Teoria da Aparência

O ponto nevrálgico da demanda reside na comprovação da existência de um contrato verbal de intermediação de venda que justificasse a emissão da duplicata.

A Apelante nega veementemente qualquer relação negocial, ancorando sua defesa no fato de que o caminhão vendido estava formalmente registrado em nome de Aline Gessica Gois de Liz, filha do administrador da empresa, Sr. Antônio Roni de Liz.

Contudo, a tese recursal não se sustenta diante das provas produzidas nos autos, as quais foram corretamente valoradas pelo magistrado sentenciante.

A prova oral, em especial, foi crucial para o deslinde da controvérsia. A testemunha Rafael Venzon Kipper, comprador do veículo e pessoa desinteressada no resultado do litígio, prestou depoimento claro e coerente, cujos trechos merecem destaque:

Eh, eu eu vi o veículo lá no pátio da Só Ônibus, na garagem, na revenda, certo? Me interessei, e o seu Marquêsine até me ajudou com o pessoal do financiamento na época, para conseguir o crédito, que eu comprei ele financiado. E quando eu fui pra olhar o caminhão, de fato, assim, pra fazer funcionar e tal, não tava lá. O Marquêsine me pegou no carro particular dele e me levou lá na empresa Penta, onde tava o caminhão.

(...)

Aí lá a gente funcionou, tal, me interessei e fechamos o negócio.

(...)

- O senhor se recorda eh se, quando o senhor viu esse veículo, ele tinha alguma informação, algum logotipo?

Ele tava com os para-choque e as roda pintado de verde, que era a cor de toda a frota da Penta.

(...)

E, nessa ocasião, ele, o veículo supostamente era da Penta? Se apresentava ou dava a entender que o veículo era da Penta? Ou em algum momento foi informado expressamente: "Este veículo que eu estou vendendo não é meu, é da minha filha"? Teve essa informação? Essa informação de que era de propriedade de terceiro, alguma coisa? Ou o senhor só ficou sabendo quando foi assinar o documento?

- Não, em momento algum falaram que era de terceiro. Ele tava dentro da empresa Penta e com a pintura da Penta.

(...)

O depoimento da testemunha é robusto e demonstra, de forma inequívoca, que a negociação se desenvolveu sob a aparência de que o caminhão pertencia à empresa Apelante.

O veículo não apenas se encontrava em suas dependências, como também ostentava a identidade visual de sua frota.

Ademais, o administrador de fato da empresa, Sr. Antônio Roni de Liz, apresentou-se e agiu perante o comprador e o intermediário como o responsável pela negociação.

Nesse contexto, a aplicação da Teoria da Aparência pelo Juízo
a quo
foi precisa e juridicamente adequada. Tal teoria, consolidada na doutrina e na jurisprudência, visa a proteger o terceiro de boa-fé que contrata com base em uma situação de fato que aparenta ser uma situação de direito.

Ela encontra fundamento nos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil), da confiança e da segurança jurídica.

A situação fática descrita nos autos se amolda perfeitamente aos pressupostos da teoria.

A Apelada MAROCCO MARCHESIN & CIA LTDA. – ME, atuando como intermediária, confiou na aparência criada pela própria Apelante, por meio de seu administrador, de que o negócio era da empresa.

A conduta do Sr. Roni, somada às circunstâncias objetivas (localização e caracterização do veículo), gerou a legítima expectativa de que a comissão pela intermediação seria devida pela pessoa jurídica que se apresentava como vendedora.

A alegação de que o bem estava registrado em nome de terceiro não tem o condão de afastar a responsabilidade da Apelante.

A confusão patrimonial e a gestão informal, onde bens de familiares são utilizados na atividade empresarial, criam uma aparência de titularidade que vincula a empresa perante terceiros de boa-fé.

Permitir que a Apelante se beneficie de sua própria conduta contraditória para se eximir de uma obrigação legitimamente contraída seria violar frontalmente o princípio da boa-fé objetiva.

Portanto, comprovada a prestação do serviço de intermediação e a existência de um negócio jurídico válido com base na Teoria da Aparência, a comissão de corretagem é devida, e o débito que deu origem ao título é exigível.

II. Da Validade do Título e da Legitimidade do Protesto

Uma vez estabelecida a existência e a exigibilidade da dívida, a alegação de que a duplicata é "fria" perde completamente seu substrato.

A duplicata mercantil é um título causal, e sua validade depende da existência de uma compra e venda ou prestação de serviços, conforme a Lei no 5.474/68.

No caso em tela, a
causa debendi
foi devidamente comprovada: a prestação de serviços de corretagem.

Consequentemente, o protesto do título, realizado após o inadimplemento da obrigação pela Apelante, constitui mero exercício regular de um direito do credor, nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil.

O protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida (art. 1o da Lei no 9.492/97). Sendo a dívida legítima, o protesto também o é.

III. Da Responsabilidade da Instituição Financeira (SICREDI)

A Apelante busca, ainda, a responsabilização da instituição financeira. Contudo, a análise dos autos revela que a Cooperativa SICREDI atuou na condição de mera mandatária da credora, por meio de endosso-mandato, para fins de cobrança.

O instrumento de protesto (Id. 304758957) indica a cooperativa como "Apresentante" e “Endosso Mandato”, o que é típico dessa modalidade de endosso.

A responsabilidade do endossatário-mandatário é regida pela Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: "O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário."

No caso concreto, não há qualquer prova de que a instituição financeira tenha extrapolado seus poderes ou agido com culpa ou negligência.

A Apelante alega ter notificado o banco sobre a suposta irregularidade do título, mas o telegrama juntado aos autos não foi entregue (Id. 304758956).

Não há, portanto, demonstração de que a cooperativa tenha sido cientificada da controvérsia antes de levar o título a protesto.

Agiu, pois, no estrito cumprimento do mandato que lhe foi outorgado pela credora.

Ademais, como já fundamentado, o protesto não foi indevido, o que, por si só, já afasta a responsabilidade de qualquer das partes por danos dele decorrentes.

IV. Da Inexistência de Dano Moral Indenizável

A pretensão de indenização por danos morais está intrinsecamente ligada à prática de um ato ilícito, conforme dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil. O dano moral, no caso de protesto, decorre da pecha de "mau pagador" atribuída indevidamente a alguém.

Tendo sido demonstrado que o débito é legítimo e o protesto constituiu exercício regular de direito, não há que se falar em ato ilícito.

A negativação do nome da Apelante foi consequência direta de seu próprio inadimplemento. Ausente o ato ilícito, pressuposto essencial da responsabilidade civil, a pretensão indenizatória resta manifestamente improcedente.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a r. sentença vergastada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com fulcro no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos de cada uma das partes Apeladas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025